Tribunal: TJES
Processo: 0000629-06.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-06.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENEDY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e do art. 147, caput (por três vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com aplicação do art. 69 do Código Penal, em razão de agressões físicas e ameaças cometidas contra sua esposa. A Defesa postula a redução das penas aplicadas, requerendo sua fixação no patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução das penas fixadas ao acusado, mediante revaloração negativa dos vetores judiciais da pena-base; (ii) verificar a correção da incidência das agravantes de reincidência, motivos e circunstâncias do crime, bem como da causa de aumento relativa à continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base do crime de lesão corporal foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a existência de maus antecedentes, a motivação desproporcional (não aceitação do fim do relacionamento) e a prática do crime na presença do filho menor, o que agrava as circunstâncias do delito.

4. O acusado possui duas condenações penais transitadas em julgado, sendo uma corretamente valorada como maus antecedentes e outra como reincidência, justificando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

5. A pena-base do crime de ameaça também foi fixada com observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa dos mesmos vetores aplicados ao crime de lesão corporal, de forma fundamentada.

6. A aplicação cumulativa das agravantes da reincidência e da alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal (prevalecimento de relações domésticas) é legítima e não configura bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A causa de aumento relativa à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) foi corretamente aplicada com fração de 1/5, diante da prática de três ameaças em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula nº 659 do STJ.

8. A soma das penas, em regime inicial semiaberto, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de condenações anteriores autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração negativa dos antecedentes.

2. A motivação desproporcional e a prática do delito na presença de menor autorizam o agravamento da pena com base nas circunstâncias do crime.

3. A aplicação conjunta das agravantes de reincidência e de prevalecimento de relações domésticas no crime de ameaça não configura bis in idem.

4. A fração de 1/5 para o aumento da pena por continuidade delitiva é adequada quando o agente pratica três infrações penais semelhantes em curto intervalo de tempo e contra a mesma vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 71, 129, § 9º, e 147, caput; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.939.259/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3.11.2021; STJ, AgRg no HC 593.178/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24.8.2021; STJ, Súmula nº 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KENE
D
Y DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º e do art. 147,
caput
(três vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca o redimensionamento das penas aplicadas ao acusado, pugnando pela aplicação das reprimendas no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13205365), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KENE
D
Y DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º e do art. 147,
caput
(três vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca o redimensionamento das penas aplicadas ao acusado, pugnando pela aplicação das reprimendas no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º e do art. 147,
caput
(três vezes), ambos do CP, narrando que o acusado ameaçou e ofendeu a integridade física de sua esposa, a vítima L. B..

Consoante a inicial acusatória, no dia 13/03/2020, às 13h, e no dia 24/03/2020, às 13h e às 17h, o acusado ameaçou a vítima de morte.

Já no dia 24/03/2020, por volta de 13h, o acusado empurrou a vítima, para que ela caísse de sua motocicleta, causando-lhe lesões.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 07/09 dos autos digitalizados), pela Guia de Atendimento (vol. 001, parte 01, p. 35) e, também, pela prova oral colhida tanto durante a investigação como em juízo, sob o crivo do contraditório.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, com relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pela valoração negativa dos antecedentes do acusado, dos motivos e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

(...) Analisadas as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do código penal e os elementos extraídos dos autos, concluo que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito; os antecedentes são colacionados, conforme se observa do relatório de informações completas da pessoa que acompanha a presente, possuindo contra si 02 (duas) sentenças penais condenatórias definitivas anteriores aos fatos apurados nestes autos, motivo pelo qual adoto uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a outra será valorada na fase seguinte, eis que importa em reincidência; não foram coletados elementos de prova acerca da conduta social e da personalidade do réu; os motivos, ao que restou apurado, seria a não aceitação por parte do acusado ao pedido de divórcio da vítima, o que torna a conduta delituosa desproporcional e injustificada; as circunstâncias também desfavorecem o acusado, na medida em que este praticou o crime na presença do filho do casal, que contava, à época, com apenas 04 (quatro) anos de idade; não se verificam consequências extrapenais; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime (...)

Nesse ponto, entendo que inexistem razões para a reforma do
decisum.

No tocante aos antecedentes do acusado, verifico que ele possui duas condenações penais transitadas em julgado, tendo sido uma utilizada para a valoração negativa dos maus antecedentes (0002195-24.2019.8.08.0056) e outra para a reincidência.

Também deve ser mantida a negativação dos motivos do crime, tendo em vista que o delito foi ocasionado pela não aceitação do fim do relacionamento entre as partes.

A exasperação da pena base também é devida em relação às circunstâncias do delito pois
“a prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito”
(AgRg no AREsp n. 1.939.259/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/11/2021).

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante exasperou a pena em 1/6, fixando-a em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
pois o acusado possui condenação criminal transitada em julgado (processo nº 0002620-85.2018.8.08.0056).

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda do acusado em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No tocante ao crime descrito no art. 147, do Código Penal, também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de redução da reprimenda.

Na primeira fase, verifico que o magistrado fixou a pena-base em

03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção, mediante fundamentação escorreita, também pela valoração negativa dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime, utilizando-se de argumentos semelhantes àqueles utilizados para o crime de lesões corporais.

Na segunda fase, verifico que a pena fora agravada em 1/3, pela incidência de duas agravantes.

Também não merece reforma a fundamentação do magistrado sentenciante, tendo em vista que, consoante fixado no Tema Repetitivo 1197, do Superior Tribunal de Justiça,
"a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

E, conforme anteriormente esclarecido, o acusado é reincidente (processo nº 0002620-85.2018.8.08.0056). Desse modo, na segunda fase, mantenho a pena em 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, constata-se a presença da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, tendo em vista a prática de três crimes de ameaça, em contextos que evidenciam unidade de desígnios e
modus operandi
semelhante, praticados em curto intervalo temporal, contra a mesma vítima, no âmbito de violência doméstica e familiar.

O Juízo sentenciante aplicou corretamente o aumento da pena em 1/5 (um quinto), em atenção ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 659 do STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Assim, considerando-se a prática de três condutas típicas previstas no art. 147 do Código Penal, a fração de 1/5 mostra-se adequada.

A reprimenda final do crime de ameaça, portanto, foi corretamente fixada em 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Tendo em vista a aplicação da regra do art. 69, do Código Penal (concurso material), mantenho a pena total do acusado de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante.

Diante do exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.